Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) No processo: 0706745-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ANTONIO JOSE CANDIDO ALVES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da decisão exarada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 1392034/DF (ID 62981940), a qual negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1o, do RISTF, haja vista o acórdão recorrido estar em conformidade com o decidido no Tema 788 do STF. Decisão transitada em julgado. 2. Comunique-se ao Juízo da Execução Penal. 3. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator